Tribunal: TCU
Processo: 005.789/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades em habilitação de dispositivos e alteração de dados no Sistema de Segurança Tecnológica (SISET).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em razão de irregularidades em habilitação de dispositivos e alteração de dados no Sistema de Segurança Tecnológica (SISET), observadas pela área de tecnologia da empresa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "d", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas do Sr. Luciano Campos Farias, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Caixa Econômica Federal, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Débitos relacionados ao Sr. Luciano Campos Farias: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 24/12/2020 1.043,00 4/1/2021 600,00 5/1/2021 1.200,00 11/1/2021 1.200,00 14/1/2021 600,00 15/1/2021 602,00 19/1/2021 300,00 22/1/2021 920,00 22/1/2021 600,00 1o/2/2021 600,00 4/2/2021 300,00 9/2/2021 1.046,36 10/2/2021 300,78 10/2/2021 1.044,00 10/2/2021 1.000,00 22/2/2021 601,00 26/2/2021 599,96 2/3/2021 600,00 2/3/2021 600,00 2/3/2021 1.045,00 4/3/2021 643,00 4/3/2021 1.802,53 8/3/2021 2.398,00 10/3/2021 600,00 12/3/2021 600,00 15/3/2021 600,00 17/3/2021 686,00 17/3/2021 4.819,00 17/3/2021 1.200,00 19/3/2021 600,00 23/3/2021 300,00 29/3/2021 600,00 30/3/2021 1.044,00 14/4/2021 6.014,30 19/4/2021 3.280,00 20/4/2021 1.100,00 22/4/2021 1.804,36 23/4/2021 5.600,00 23/4/2021 1.102,00 26/4/2021 1.045,00 28/4/2021 602,00 29/4/2021 590,00 4/5/2021 852,00 4/5/2021 1.200,00 4/5/2021 600,00 5/5/2021 149,00 5/5/2021 2.800,00 5/5/2021 526,93 5/5/2021 248,49 6/5/2021 250,00 6/5/2021 953,49 6/5/2021 250,00 10/5/2021 250,00 10/5/2021 149,00 10/5/2021 150,04 10/5/2021 251,00 10/5/2021 249,49 10/5/2021 1.300,00 10/5/2021 856,62 10/5/2021 250,00 10/5/2021 5.865,00 10/5/2021 754,06 10/5/2021 250,74 10/5/2021 420,00 11/5/2021 251,00 11/5/2021 250,00 11/5/2021 252,09 11/5/2021 250,00 11/5/2021 481,44 11/5/2021 250,00 11/5/2021 1.825,00 11/5/2021 750,00 11/5/2021 151,00 11/5/2021 750,00 11/5/2021 149,00 11/5/2021 2.676,00 12/5/2021 860,00 12/5/2021 870,00 12/5/2021 1.100,00 12/5/2021 750,00 13/5/2021 1.100,00 13/5/2021 150,29 14/5/2021 251,00 14/5/2021 400,00 14/5/2021 900,31 14/5/2021 1.045,00 14/5/2021 149,97 14/5/2021 857,00 14/5/2021 150,00 14/5/2021 149,97 14/5/2021 1.102,00 14/5/2021 149,00 17/5/2021 753,49 17/5/2021 1.100,00 17/5/2021 934,39 17/5/2021 849,00 17/5/2021 149,49 17/5/2021 139,09 17/5/2021 1.000,00 17/5/2021 397,00 18/5/2021 750,00 18/5/2021 150,00 18/5/2021 754,06 18/5/2021 1.100,00 18/5/2021 853,84 18/5/2021 745,35 18/5/2021 755,00 18/5/2021 1.200,00 18/5/2021 150,00 18/5/2021 251,05 18/5/2021 850,00 18/5/2021 251,00 18/5/2021 1.100,00 18/5/2021 754,41 18/5/2021 250,00 18/5/2021 149,00 19/5/2021 855,00 19/5/2021 855,00 19/5/2021 350,00 20/5/2021 150,00 20/5/2021 750,00 20/5/2021 854,00 20/5/2021 1.104,00 20/5/2021 855,00 21/5/2021 750,00 21/5/2021 754,24 21/5/2021 890,00 21/5/2021 700,00 21/5/2021 151,00 21/5/2021 250,50 21/5/2021 600,00 21/5/2021 249,80 21/5/2021 753,00 21/5/2021 1.200,00 21/5/2021 252,00 21/5/2021 4.822,13 21/5/2021 433,49 24/5/2021 851,00 24/5/2021 150,00 24/5/2021 750,00 24/5/2021 750,14 24/5/2021 426,49 24/5/2021 2.198,00 24/5/2021 3.010,00 24/5/2021 750,00 25/5/2021 256,00 25/5/2021 151,48 25/5/2021 1.200,00 25/5/2021 149,00 25/5/2021 853,01 25/5/2021 600,00 25/5/2021 250,00 25/5/2021 656,82 26/5/2021 1.100,00 26/5/2021 1.014,00 26/5/2021 775,32 26/5/2021 595,00 26/5/2021 853,00 26/5/2021 700,00 26/5/2021 1.200,00 27/5/2021 3.846,10 27/5/2021 750,21 27/5/2021 763,00 27/5/2021 758,13 27/5/2021 601,00 27/5/2021 152,00 27/5/2021 750,00 27/5/2021 470,00 27/5/2021 856,00 27/5/2021 2.409,00 27/5/2021 850,00 27/5/2021 853,00 27/5/2021 2.787,28 27/5/2021 752,49 27/5/2021 750,00 27/5/2021 750,00 27/5/2021 248,00 27/5/2021 1.690,00 28/5/2021 3.440,00 28/5/2021 752,73 28/5/2021 750,00 28/5/2021 1.049,00 28/5/2021 853,65 28/5/2021 1.356,40 28/5/2021 853,00 28/5/2021 1.388,73 28/5/2021 754,69 28/5/2021 152,00 28/5/2021 856,25 28/5/2021 240,00 31/5/2021 400,00 31/5/2021 1.057,67 31/5/2021 756,00 31/5/2021 251,00 31/5/2021 148,39 31/5/2021 604,00 31/5/2021 250,00 1o/6/2021 854,50 1o/6/2021 250,00 1o/6/2021 770,00 1o/6/2021 751,94 1o/6/2021 1.100,00 1o/6/2021 602,00 1o/6/2021 600,00 1o/6/2021 377,00 1o/6/2021 1.429,00 1o/6/2021 2.399,00 1o/6/2021 249,80 1o/6/2021 150,70 1o/6/2021 600,00 1o/6/2021 750,00 1o/6/2021 1.359,39 1o/6/2021 500,00 2/6/2021 249,49 2/6/2021 929,00 2/6/2021 754,46 2/6/2021 150,00 2/6/2021 250,00 2/6/2021 251,40 2/6/2021 1.305,70 2/6/2021 750,00 2/6/2021 743,49 2/6/2021 853,90 2/6/2021 149,00 2/6/2021 250,00 2/6/2021 1.200,00 4/6/2021 251,13 4/6/2021 750,00 4/6/2021 850,00 4/6/2021 365,00 4/6/2021 500,54 4/6/2021 499,86 4/6/2021 2.307,82 4/6/2021 1.205,00 4/6/2021 600,00 4/6/2021 1.200,00 9/6/2021 151,84 9/6/2021 752,94 9/6/2021 850,00 9/6/2021 250,00 9/6/2021 251,00 9/6/2021 754,00 9/6/2021 1.050,00 9/6/2021 1.200,00 9/6/2021 494,44 9/6/2021 1.100,00 9/6/2021 755,00 9/6/2021 2.400,00 9/6/2021 1.107,21 9/6/2021 1.966,08 9/6/2021 249,99 9/6/2021 151,48 9/6/2021 500,38 9/6/2021 1.350,00 9/6/2021 374,85 9/6/2021 377,00 9/6/2021 160,00 9/6/2021 150,24 9/6/2021 300,00 9/6/2021 450,00 9/6/2021 865,98 9/6/2021 149,09 9/6/2021 846,25 9/6/2021 600,00 9/6/2021 2.823,00 9/6/2021 456,00 9/6/2021 1.497,00 9/6/2021 275,25 9/6/2021 752,00 9/6/2021 750,00 9/6/2021 507,67 9/6/2021 1.300,00 10/6/2021 2.475,00 10/6/2021 375,38 10/6/2021 853,23 10/6/2021 600,00 10/6/2021 150,35 14/6/2021 899,88 14/6/2021 151,00 14/6/2021 251,00 14/6/2021 248,52 14/6/2021 760,00 14/6/2021 503,00 14/6/2021 1.104,00 14/6/2021 377,00 14/6/2021 602,00 14/6/2021 743,49 14/6/2021 700,00 14/6/2021 741,00 14/6/2021 1.200,00 14/6/2021 1.100,00 14/6/2021 3.684,95 14/6/2021 251,88 14/6/2021 1.357,21 14/6/2021 150,00 14/6/2021 752,00 14/6/2021 1.157,56 14/6/2021 843,49 14/6/2021 900,00 14/6/2021 1.204,59 15/6/2021 903,46 15/6/2021 250,00 15/6/2021 762,52 15/6/2021 1.425,00 15/6/2021 300,96 15/6/2021 257,68 15/6/2021 924,45 15/6/2021 376,40 15/6/2021 1.200,00 15/6/2021 906,66 15/6/2021 249,98 15/6/2021 3.022,00 15/6/2021 251,48 15/6/2021 250,00 15/6/2021 1.049,00 15/6/2021 1.049,00 17/6/2021 301,00 17/6/2021 148,00 17/6/2021 754,49 17/6/2021 604,00 17/6/2021 250,00 17/6/2021 1.346,56 17/6/2021 797,98 17/6/2021 3.022,00 17/6/2021 151,00 17/6/2021 754,00 17/6/2021 301,48 21/6/2021 252,00 21/6/2021 501,00 21/6/2021 704,15 21/6/2021 1.050,00 21/6/2021 816,04 21/6/2021 756,24 21/6/2021 501,10 21/6/2021 600,00 21/6/2021 258,00 21/6/2021 1.200,00 21/6/2021 155,00 21/6/2021 753,98 21/6/2021 849,98 21/6/2021 747,00 21/6/2021 852,00 21/6/2021 600,00 21/6/2021 150,09 21/6/2021 330,61 21/6/2021 754,00 21/6/2021 1.100,00 21/6/2021 850,00 21/6/2021 1.100,00 21/6/2021 375,49 21/6/2021 151,48 21/6/2021 499,90 21/6/2021 850,00 21/6/2021 1.102,55 21/6/2021 250,00 21/6/2021 250,00 21/6/2021 1.050,00 22/6/2021 753,63 22/6/2021 853,09 22/6/2021 149,99 22/6/2021 300,16 22/6/2021 904,90 22/6/2021 540,00 22/6/2021 850,00 22/6/2021 900,00 22/6/2021 755,00 22/6/2021 148,50 23/6/2021 1.049,98 23/6/2021 600,00 23/6/2021 850,00 23/6/2021 1.105,16 23/6/2021 501,00 23/6/2021 804,00 24/6/2021 549,87 24/6/2021 300,00 24/6/2021 1.210,22 24/6/2021 906,00 24/6/2021 1.045,00 24/6/2021 899,65 24/6/2021 250,00 24/6/2021 150,70 24/6/2021 558,00 24/6/2021 300,00 24/6/2021 755,03 24/6/2021 150,00 24/6/2021 1.105,66 24/6/2021 902,75 25/6/2021 1.100,00 25/6/2021 150,00 25/6/2021 1.200,00 25/6/2021 518,96 25/6/2021 890,00 25/6/2021 1.207,00 25/6/2021 1.444,48 25/6/2021 2.200,00 25/6/2021 602,78 25/6/2021 1.200,00 25/6/2021 250,00 28/6/2021 753,85 28/6/2021 3.600,00 29/6/2021 80,00 29/6/2021 1.555,20 29/6/2021 501,48 29/6/2021 828,00 29/6/2021 250,00 30/6/2021 248,00 30/6/2021 602,75 30/6/2021 150,00 30/6/2021 743,49 1o/7/2021 880,00 1o/7/2021 906,00 1o/7/2021 1.458,00 1o/7/2021 1.103,63 1o/7/2021 301,72 1o/7/2021 853,34 1o/7/2021 148,00 2/7/2021 1.350,70 2/7/2021 499,49 2/7/2021 1.099,98 2/7/2021 900,00 2/7/2021 494,59 2/7/2021 251,53 2/7/2021 1.200,00 2/7/2021 154,09 5/7/2021 200,00 5/7/2021 1.433,00 5/7/2021 300,00 5/7/2021 301,49 5/7/2021 250,00 6/7/2021 903,60 6/7/2021 300,49 7/7/2021 3.010,00 7/7/2021 150,98 7/7/2021 250,00 7/7/2021 600,00 7/7/2021 749,00 7/7/2021 1.040,00 7/7/2021 1.054,70 7/7/2021 149,49 7/7/2021 1.205,00 8/7/2021 1.100,00 8/7/2021 151,05 8/7/2021 250,00 9/7/2021 291,80 9/7/2021 152,00 9/7/2021 750,00 9/7/2021 750,00 12/7/2021 1.350,00 12/7/2021 1.350,00 12/7/2021 501,00 13/7/2021 1.577,53 14/7/2021 644,90 14/7/2021 301,00 14/7/2021 300,59 14/7/2021 500,88 14/7/2021 1.385,98 14/7/2021 1.102,55 14/7/2021 501,40 14/7/2021 853,00 14/7/2021 301,72 14/7/2021 139,00 14/7/2021 1.054,06 14/7/2021 501,88 15/7/2021 857,37 15/7/2021 753,48 15/7/2021 150,00 15/7/2021 152,00 15/7/2021 1.100,00 15/7/2021 301,37 15/7/2021 250,00 16/7/2021 251,48 16/7/2021 500,75 16/7/2021 501,13 16/7/2021 400,00 16/7/2021 259,00 16/7/2021 150,00 16/7/2021 752,96 16/7/2021 903,41 16/7/2021 151,54 19/7/2021 250,00 19/7/2021 2.964,04 19/7/2021 500,49 19/7/2021 501,88 19/7/2021 150,00 19/7/2021 375,00 19/7/2021 1.040,00 19/7/2021 1.200,00 19/7/2021 153,00 19/7/2021 500,49 20/7/2021 245,45 20/7/2021 1.201,10 20/7/2021 302,00 20/7/2021 985,82 20/7/2021 444,49 20/7/2021 600,00 20/7/2021 751,48 20/7/2021 250,00 20/7/2021 1.507,99 20/7/2021 300,00 21/7/2021 753,84 22/7/2021 2.414,49 22/7/2021 890,00 22/7/2021 750,00 23/7/2021 2.400,00 23/7/2021 600,00 23/7/2021 249,47 23/7/2021 1.958,34 23/7/2021 1.096,55 23/7/2021 501,00 23/7/2021 750,00 23/7/2021 749,00 26/7/2021 600,00 26/7/2021 250,00 26/7/2021 150,00 26/7/2021 501,00 26/7/2021 750,00 27/7/2021 1.708,46 27/7/2021 2.727,00 27/7/2021 700,00 27/7/2021 754,99 28/7/2021 377,00 28/7/2021 755,00 28/7/2021 251,13 29/7/2021 754,00 29/7/2021 604,00 29/7/2021 1.355,29 29/7/2021 251,13 30/7/2021 903,00 30/7/2021 853,50 30/7/2021 500,00 2/8/2021 502,20 3/8/2021 251,00 3/8/2021 753,15 4/8/2021 600,00 4/8/2021 751,00 5/8/2021 300,35 5/8/2021 852,00 5/8/2021 250,00 5/8/2021 600,00 5/8/2021 250,00 6/8/2021 904,76 6/8/2021 1.200,00 6/8/2021 854,70 6/8/2021 1.966,80 6/8/2021 1.145,30 10/8/2021 496,00 11/8/2021 910,00 11/8/2021 244,49 12/8/2021 150,30 12/8/2021 600,00 12/8/2021 900,00 13/8/2021 1.200,00 13/8/2021 250,00 13/8/2021 756,42 13/8/2021 748,00 13/8/2021 150,00 16/8/2021 740,00 16/8/2021 1.352,93 16/8/2021 632,67 16/8/2021 1.053,00 16/8/2021 250,00 17/8/2021 3.903,00 17/8/2021 600,00 17/8/2021 852,85 17/8/2021 1.050,00 17/8/2021 1.200,00 18/8/2021 250,00 18/8/2021 1.040,00 18/8/2021 1.104,64 18/8/2021 903,18 19/8/2021 1.206,65 19/8/2021 745,60 19/8/2021 755,46 19/8/2021 1.200,00 20/8/2021 300,49 20/8/2021 501,00 20/8/2021 1.426,00 20/8/2021 250,49 20/8/2021 151,00 23/8/2021 354,00 24/8/2021 992,81 24/8/2021 250,00 24/8/2021 900,00 25/8/2021 1.200,00 25/8/2021 3.920,00 25/8/2021 1.200,00 25/8/2021 451,53 26/8/2021 150,00 26/8/2021 1.054,54 26/8/2021 2.400,00 27/8/2021 1.051,00 30/8/2021 452,00 30/8/2021 600,00 30/8/2021 752,50 30/8/2021 1.200,00 31/8/2021 3.020,00 31/8/2021 1.200,00 31/8/2021 148,58 31/8/2021 1.200,00 1o/9/2021 450,00 1o/9/2021 302,07 1o/9/2021 300,53 3/9/2021 153,49 3/9/2021 1.959,05 3/9/2021 741,60 6/9/2021 1.100,00 9/9/2021 300,00 10/9/2021 1.053,00 10/9/2021 2.552,00 16/9/2021 1.200,00 16/9/2021 2.995,96 16/9/2021 906,00 16/9/2021 1.200,00 16/9/2021 250,00 17/9/2021 150,30 17/9/2021 754,94 21/9/2021 501,00 21/9/2021 1.210,99 21/9/2021 753,22 21/9/2021 250,00 21/9/2021 853,00 22/9/2021 2.738,00 22/9/2021 250,00 23/9/2021 450,53 24/9/2021 700,00 28/9/2021 249,00 28/9/2021 1.200,00 6/10/2021 250,00 7/10/2021 251,00 11/10/2021 1.307,03 11/10/2021 248,99 15/10/2021 251,00 18/10/2021 750,00 19/10/2021 753,00 19/10/2021 1.200,00 20/10/2021 750,00 27/10/2021 300,49 29/10/2021 2.400,00 4/11/2021 252,10 8/11/2021 1.100,00 9/11/2021 300,59 11/11/2021 1.050,00 12/11/2021 1.054,65 16/11/2021 1.200,00 17/11/2021 854,00 18/11/2021 700,00 18/11/2021 780,00 22/11/2021 994,93 26/11/2021 750,00 26/11/2021 690,00 2/12/2021 1.200,00 2/12/2021 850,00 3/12/2021 750,70 13/12/2021 602,00 14/12/2021 1.430,00 14/12/2021 1.200,00 21/12/2021 1.200,00 24/12/2021 1.055,00 30/12/2021 1.049,00 5/1/2022 1.100,00 6/1/2022 3.020,00 13/1/2022 1.100,00 14/1/2022 250,00 14/1/2022 1.100,00 25/1/2022 1.010,00 31/1/2022 3.000,00 14/3/2022 1.102,00 8/6/2022 1.044,59 14/7/2022 751,00 25/7/2022 750,00 20/10/2022 150,00 20/10/2022 1.049,00 20/10/2022 1.200,00 24/10/2022 600,00 24/10/2022 600,78 24/10/2022 1.200,00 24/10/2022 750,00 24/10/2022 250,00 25/10/2022 604,00 25/10/2022 470,00 25/10/2022 151,74 25/10/2022 246,49 26/10/2022 1.200,00 26/10/2022 853,85 26/10/2022 754,55 27/10/2022 150,28 28/10/2022 250,00 28/10/2022 152,00 28/10/2022 1.157,65 28/10/2022 750,00 31/10/2022 150,35 3/11/2022 1.040,00 3/11/2022 599,90 19/7/2023 1.000,00 9.2. aplicar ao Sr. Luciano Campos Farias a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 no valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a presente data até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 parcelas mensais, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. inabilitar o Sr. Luciano Campos Farias para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública por um prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 15, inciso I, alínea "i", e 270 do Regimento Interno do TCU; 9.6. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Distrito Federal/DF, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.7. dar ciência desta deliberação à Caixa Econômica Federal e ao responsável.